Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705011-54.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O A apelada, COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA, requer o chamamento do feito a ordem para que lhe seja garantido o exercício do contraditório. Analisando os autos, verifica-se que a parte não foi intimada a apresentar contrarrazões. Dessa forma, intimem-se as partes para, no prazo legal, querendo, apresentar contrarrazões à apelação. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator